Tribunal: TJBA
Processo: 8052580-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052580-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

Advogado(s)
:
RENATO JOSE CURY

AGRAVADO: ROQUE JACINTO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
ALISSON BRITO DAMASCENO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, reconhecendo que o Código de Processo Civil (art. 520) não exige o trânsito em julgado para sua execução, desde que não haja recurso com efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do prosseguimento do cumprimento provisório de sentença na ausência de trânsito em julgado, considerando:

(i) a inexistência de efeito suspensivo nos recursos interpostos na ação coletiva;

(ii) a interpretação do artigo 520 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O artigo 520 do CPC permite o cumprimento provisório de sentença sem exigência de trânsito em julgado, salvo nos casos excepcionados pelo inciso IV do mesmo artigo.

4. A ausência de efeito suspensivo nos recursos pendentes justifica a manutenção do cumprimento provisório da sentença, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento

nº 8052580-16.2024.8.05.0000, em que é agravante,
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
, e agravado,
ROQUE JACINTO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.